Tribunal: TJPA
Processo: 0810266-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810266-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MARTINS SOARES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA

1.

O
crime de tráfico, cometido em tese pelo paciente, é crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, configurando, pois, o flagrante delito.

2.

Fundadas suspeitas de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de entorpecentes permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial.

3.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0810266-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MARTINS SOARES

IMPETRANTE: PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0807560-06.2023.8.14.0028

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA,
em favor do paciente
MATEUS MARTINS SOARES,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ,
nos autos do processo nº
0807560-06.2023.8.14.0028.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso no dia 23/05/2023 por volta de 13h, pela guarnição da polícia militar, na av. Principal do Residencial Tiradentes, Morada Nova, Marabá – PA por estar incurso no delito de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Aduz que o paciente foi abordado em via pública, unicamente por ter fama de traficante, o que por si só já geraria a ilegalidade de qualquer busca pessoal ou domiciliar.

Infere que não sendo suficiente o constrangimento ilegal indevido, a busca domiciliar sofre de ilegalidade, visto que não tem nenhuma menção à autorização por parte do paciente ou sua companheira, sendo esta última, testemunha no referido IPL.

Desta feita, requer a liminar para que seja revogada a prisão do paciente com a expedição do Alvará de Soltura e no mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05.07.2023, por meio do Documento de Id 14956735.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

O cerne do debate cinge-se na alegada existência de ilegalidade na prisão ao argumento de que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial e sem elementos prévios que autorizassem o ingresso forçado, motivo pelo qual, requereu-se o reconhecimento da ilegalidade da prisão e colocação em liberdade do paciente.

Contudo, razão não lhe assiste. No caso, o que se depreende dos elementos indiciários colhidos até então, é a existência de justa causa acerca do flagrante delito no momento que antecedeu a entrada dos agentes municipais na residência do paciente. É o que se infere a partir da leitura do Termo de Declaração do Condutor e dos depoimentos colhidos em sede policial, onde, de forma uníssona, harmônica, descreveram como se deu o flagrante.

Com efeito, os depoimentos revelam tratar de paciente já com passagem policial e que havia suspeita de ser foragido prisional. Ao ser interpelado disse possuir Alvará de Soltura e assim levou os policiais consigo para demonstrar e quando chegaram na casa do paciente,
sem adentrar na residência,
foram recebidos na porta pela companheira e neste momento avistaram em cima da geladeira um saco com várias porções de substância semelhante a maconha e Crack.

Sabe-se que o crime de tráfico, cometido em tese pelo paciente, é crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, configurando, pois, o flagrante delito.

Da análise dos documentos carreados aos autos, depreende-se que haviam fundadas suspeitas de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de entorpecentes, o que se confirmou com a apreensão de entorpecentes variados.

Nestes casos, a jurisprudência pátria assim se manifesta:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART.
5º
,
XI
, DA
CF
). INGRESSO APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (
RE n. 603.616/RO
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). (
REsp 1574681/RS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME
DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO
33
DA LEI
11.343
/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. [...]. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF – 1ª T. –
AgRg no HC 175.454
– SP – Rel.: Min. Luiz Fux – Maioria – J. 09.11.2019).

Desta feita, na certeza de que estava ocorrendo flagrante delito, os agentes acertadamente adentraram à residência, restando configurada uma das exceções à garantia de inviolabilidade, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Não se pode olvidar, ainda, a gravidade do delito, pois, conforme se observa dos documentos que instruem o presente
mandamus,
que foi apreendido 35 porções de maconha, equivalente a 31g e outras 39 embalagens contendo 7g de cocaína.

Ademais, o paciente já responde a outro processo 0804040-38.2023.814.0028 por crime análogo, demonstrando que sua prisão também foi justificada pela possibilidade de reiteração delitiva.

Nossos Tribunais já possuem entendimento consolidado que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva são aptos a ensejar a medida segregacionista, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023